Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-38.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005489-38.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 204.520.471-53 (APELADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, NULIDADE CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DEMONSTRAÇÃO DA FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COMO SENDO DA AUTORA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, deve ser assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Nulidade Contratual, Inexistência de Débitos c/c Reparação de Danos
”

(Proc. no 1005489-38.2022.8.11.0037), ajuizada contra o apelante por DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente aos contratos n. 313297623-8 e 316154737-1 e por consequência declarar a inexigibilidade dos valores cobrados no benefício previdenciário da autora, nos valores mensais de R$ 17,00 e R$ 63,50; condenar o Banco a devolução dos valores descontados de forma simples, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso; condenar o Banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como determinar que a autora proceda com a devolução dos valores depositados em sua conta corrente no total de R$ 2.767,61, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde o depósito, autorizando a compensação dos valores. A sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.
207005733)

O apelante sustenta “ausência de vinculação valorativa do julgador com o laudo pericial grafotécnico, já que “os documentos juntados aos autos comprovam a disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade da parte contrária. Aliás, ao ser cientificada do referido documento a parte autora quedou-se silente, da mesma forma agindo em suas alegações finais, ausente de impugnação específica ao crédito comprovadamente recebido”.

Defende a inexistência de ato ilícito praticado, em razão da inexistência de falha na prestação do serviço, capaz de gerar o dever de indenizar, além da inaplicabilidade da Súmula 479/STJ.

Relata que os juros devem incidir a partir do arbitramento do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, pede, a redução do valor indenizatório, a restituição dos valores na forma simples e a incidência dos juros a partir do arbitramento dos danos morais (cf. Id. n.
207005740)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
207005744
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, NULIDADE CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO contra BANCO PAN S.A, devidamente qualificados.

Aduz a requerente que é pensionista e tomou conhecimento de descontos mensais em sua conta bancária nos valores de R$ 17,00 e R$ 63,50. No entanto, alega que não contratou empréstimos, tampouco autorizou os descontos.

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para que o requerido suspenda as cobranças/descontos sobre o benefício previdenciária, referente aos contratos no 313297623-8 e 316154737-1.

(...)

No caso dos autos, foram realizados dois empréstimos para desconto no benefício previdenciário da requerente, porém, alega a requerente que nunca solicitou ou autorizou os consignados.

O laudo pericial realizado nos autos concluiu que:
“(...) as assinaturas do contrato acostada nos autos no ID no 90362802, 100352671, não foram escritas com o punho do Sra. Dalva Alves De Oliveira Ribeiro, já que estas não apresentam as características da grafia autêntica periciada, possuindo formas e gêneses gráficas divergentes (...)”.

É cediço que compete à instituição financeira a checagem da regularidade no momento da contratação, bem como a análise minuciosa dos documentos apresentados pelo suposto contratante a fim de possibilitar a conferência de possíveis vícios.

Portanto, ao que tudo indica, a requerente não contratou o empréstimo, de maneira que se aplica a Teoria do Risco do Empreendimento, que responsabiliza objetivamente o fornecedor pelos danos eventualmente ocasionados ao consumidor em decorrência de sua atividade, independentemente da análise subjetiva quanto ao elemento da culpa.

(...)

Destarte, por não haver comprovação da relação jurídica existente entre as partes, atinente aos contratos em questão, tem-se que a declaração de inexistência de vínculo jurídico é medida que se impõe.

(...)

Configurado o
dano moral,
passo à sua quantificação.

(...)

Desse modo, tendo em vista os critérios de equidade e justiça, assim com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais em casos como o presente deve ser arbitrado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ademais, os valores descontados devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do banco requerido.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) DECLARAR a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente aos contratos no 313297623-8 e no 316154737-1 e, por consequência, declarar a INEXIGIBILIDADE dos valores cobrados no benefício previdenciário da parte autora, nos valores mensais de R$ 17,00 e R$ 63,50;

2) CONDENAR o requerido a devolução dos valores descontados, de forma simples, devidamente atualizados de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso;

3) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

4) DETERMINAR que a requerente proceda com a devolução dos valores depositados em sua conta, no total de R$ 2.767,61, devidamente atualizados de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde depósito.

(...)

Considerando que a requerente decaiu de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Não há qualquer reparo a ser feito à sentença; a perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura lançada no instrumento contratual exibido pelo Banco não partiu do punho subscrito da apelada, e, mesmo não estando o julgador adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo o convencimento decisório ser formado em sentido contrário (CPC, art. 479), tal divergência depende do apoio confirmatório de outros elementos dos autos, e só o fato de a autora ter permanecido inerte por determinado tempo diante dos descontos efetivados, não me parece suficiente, por si só, como suplica o Banco/apelante, para excluir a responsabilidade civil da instituição bancária.

Ademais, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação de culpa exclusiva de terceiros, uma vez que se trata de risco inerente à atividade bancária, em face do qual deveria o banco/réu ter adotado cautela a fim de evitar a contratação fraudulenta.

A corroborar este entendimento, trago à colação julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...) CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. DIREITO À DIGNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA. 1. A instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, de forma que, havendo falha na prestação do serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o dever de indenizar. Precedentes do STJ. 2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral. 3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. 4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. (...) 6. Recurso especial provido” (STJ - QUARTA TURMA - REsp: 1245550 MG 2011/0039145-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/03/2015, DJe 16/04/2015).

Assim, é dever das instituições bancárias conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra fraudes da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula no 479:

Súmula no 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela autora decorreram de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, além de ser
inconteste que a autora sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado tais empréstimos, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido pela apelada quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1029143-13.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a sustentação bancária de o módico montante de R$ 8 mil, situado, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida instituição financeira e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa da pobre autora. Difícil crer!

O valor arbitrado se mostra perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito sem existir qualquer vínculo contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. (...) IV. Na indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data em que o valor foi fixado, portanto, no caso, a data do julgamento procedido pelo STJ. V. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ” (STJ – 4a Turma – REsp 989.755/RS – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 15/04/2008, DJe 19/05/2008).

Com relação a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, a sentença já determinou a sua devolução na forma simples, portanto, prejudicado o referido pedido.

Pelo exposto,
desprovejo
o apelo, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024